Tribunal: TJSP
Processo: 2279965-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida - Multa coercitiva – Determinação de cumprimento da obrigação de fazer – Baixa de intenção de gravame - Determinação não atendida depois de notificação – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Valor de R$ 500,00 da multa diária mantido, já limitada a sua incidência ao valor total de R$ 50.000,00 – Aplicação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida - Multa coercitiva – Determinação de cumprimento da obrigação de fazer – Baixa de intenção de gravame - Determinação não atendida depois de notificação – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Valor de R$ 500,00 da multa diária mantido, já limitada a sua incidência ao valor total de R$ 50.000,00 – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2279965-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A., é agravado LUCASLOPES SALLES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279965-14.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2279965-14.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
13a
Vara
Cível
-
Processo
no
1051368-30.2020.8.26.0002
Agravante: Banco Bradesco S.a.
Agravado: LUCASLOPES SALLES
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35692)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
de
urgência
deferida
-
Multa
coercitiva

Determinação de cumprimento da obrigação de
fazer
Baixa de intenção de gravame -
Determinação não atendida depois de notificação
Fixação para proporcionar efetividade da tutela
concedida
Valor de R$ 500,00 da multa diária
mantido, já limitada a sua incidência ao valor
total de R$ 50.000,00 Aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade
Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/201) interposto por BANCO BRADESCO S/A contra r. decisão (fls. 50),
proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
da Comarca de São Paulo, Dra. Fernanda Soares Fialdini, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecedente movida por
LUCAS LOPES SALLES, determinou ao agravante que providencie a retirada
da intenção de gravame lançada sobre o veículo, no prazo último de 05 dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.
Sustenta o agravante ser desnecessária a fixação
de multa diária. Destaca tratar-se de tutela de urgência fixada liminarmente,
não tendo tido o agravante oportunidade de se manifestar. Alega que o
magistrado fixou multa cominatória em valor desproporcional à obrigação.
Entende viável a redução da multa com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que não seja desvirtuada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279965-14.2020.8.26.0000
3
verdadeira natureza do instituto. Cita precedentes. Postula a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a apresentação de contraminuta, pois
sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Deferida a tutela de urgência pelo D. Juízo 'a quo',
para que o agravante providenciasse a baixa de intenção de gravame sobre o
veículo de propriedade do agravado, o agravante foi citado e notificado para o
cumprimento da decisão no prazo de cinco dias, sob pena de fixação de multa
diária.
Decorrido o prazo fixado pelo Juízo, o agravado
informou o Juízo quanto ao descumprimento da determinação judicial pela
agravante, comprovando documentalmente a permanência da intenção do
gravame sobre o veículo.
Fixou, então, o Juízo, multa diária para o
cumprimento da determinação.
Esta a decisão agravada.
Pois bem.
O processo não se restringe a instrumento para a
obtenção do direito ao final, preocupa-se, sim, com a efetividade e a tutela do
interesse deduzido em juízo.
Nesse sentido, o sistema processual introduz à
resolução da lide caminhos outros que não apenas a concessão da própria
tutela deduzida, aquela específica para o cumprimento da obrigação.
Então, autorizado está o julgador a determinar
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento, incluída a fixação de multa, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação, fixado prazo razoável para o cumprimento (artigo
537, 'caput', do Código de Processo Civil de 2.015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279965-14.2020.8.26.0000
4
Na medida em que se limita a forçar a adimplir a
obrigação, deve ter a multa potencialidade suficiente para influir na vontade,
regida pela razoabilidade e a proporcionalidade, princípios que devem ser
considerados como meio a impedir o excesso e também a insignificância.
Já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode
ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso,
devendo ser reduzida a patamares razoáveis.” (STJ-4a T., REsp. 793.491, rel.
Min. Cesar Rocha, j. 26.9.06, deram provimento parcial, v.u., DJU 6.11.06, p.
337).
Considero,
especialmente,
a
inércia
do
réu,
demonstrada pelo não atendimento da determinação judicial a ele endereçada,
revela a necessidade de se estipular multa para o descumprimento da tutela de
urgência deferida, com base nos arts. 536, § 1o e 537 do Código de Processo
Civil.
Além disso, em razão de seu caráter pecuniário, a
multa não pode se tornar o item mais importante de pretensão da parte,
influindo na vontade que antes objetivava o cumprimento específico da
obrigação.
Assim, consideradas as peculiaridades do caso
concreto e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fica
mantido o valor total da multa arbitrada, R$ 500,00 (quinhentos reais), já
delimitada pelo MM. Juízo ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Assim, não há razão nem para a redução da multa
diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, nem para
o limite total da penalidade na eventualidade de ser aplicada, suficiente para
influir na vontade do banco agravante.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator